Tribunal: STF
Processo: HC 97545
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. RELAXAMENTO DA PRISÃO 
   EM FLAGRANTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO STJ. TRÂNSITO EM JULGADO 
   DA CONDENAÇÃO. PREJUÍZO. ALEGADA OMISSÃO DA SENTENÇA 
   CONDENATÓRIA. TESE DEFENSIVA: NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO 
   OCORRÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. A 
   suposta ilegalidade do flagrante não foi submetida a exame do 
   Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pelo que agiu bem o 
   Superior Tribunal de Justiça ao não conhecer do pedido, nesse 
   ponto específico. Ademais, o título originário da prisão 
   processual do paciente (prisão em flagrante) está superado pelo 
   trânsito em julgado da respectiva condenação.
2. O acatamento da 
   tese absolutória demandaria, à evidência, aprofundado exame de 
   fatos e provas. O que é incompatível com a via processual de 
   verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus 
   consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva 
   discussão e revolvimento de todo o quadro fático-probatório da 
   causa. 
3. A Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas 
   corpus (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo 
   "sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
   violência ou coação em sua liberdade de locomoção". Mas a 
   Constituição não para por aí e arremata o seu discurso normativo 
   pela seguinte forma: "por ilegalidade ou abuso de poder". 
   Saltando aos olhos que ilegalidade e abuso de poder não se 
   presumem, pois, aí, a presunção é exatamente inversa. E, nesse 
   caso, ou os autos dão conta de uma vistosa violência indevida, de 
   um cerceio absolutamente antijurídico, por abuso de poder ou por 
   ilegalidade, ou do habeas corpus não se pode socorrer o paciente. 
   
4. No caso, não há dúvida de que a alegada inidoneidade da 
   prova judicialmente colhida foi amplamente rechaçada pelo Juízo 
   processante da causa. Tanto é que o magistrado processante emitiu 
   Juízo explícito sobre as teses defensivas, inclusive sobre a 
   alegada negativa de autoria. O que fez mediante aprofundado exame 
   das provas testemunhais judicialmente colhidas, após concluída a 
   ampla via da instrução criminal.
5. Ordem denegada.